Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711312-72.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ESPOLIO DE ADELSA FERNANDES DA MOTA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, ROMILSON DE FREITAS CORDEIRO, ALEX FOGACA COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE. ATO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO REGISTRADA EM OUTRO ESTADO. DETRAN – DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, por ausência de legitimidade passiva ad causam. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade do DETRAN-DF de responder por eventual transferência ilícita de veículo registrada em outro estado da federação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega. Se da presunção de que são verdadeiros os fatos narrados na inicial, decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. 4. Conforme o art. 120 do CTB, o registro do veículo automotor deve ser realizado perante o órgão executivo de trânsito da residência ou domicílio do atual proprietário. No caso de compra e venda, o registro de transferência e a emissão de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV compete ao DETRAN onde o novo proprietário resida, ocasião em que esse órgão deverá comunicar acerca da nova expedição do certificado ao órgão executivo de trânsito que expediu o certificado anterior e ao RENAVAM (art. 123, §3o do CTB). 5. No caso dos autos, as transferências dos veículos e emissão de CRV em que o autor alega a ocorrência de fraude foram registradas perante órgãos de trânsito de outros estados da federação, de modo que o DETRAN – DF não detém qualquer ingerência acerca dos procedimentos realizados, e por isso não pode responder por eventual transferência ilícita eventualmente praticada por DETRAN de outro estado. 6. Reconhecida a ilegitimidade ad causam do DETRAN-DF, correta a extinção do processo sem resolução de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O DETRAN – DF não possui qualquer ingerência no procedimento de transferência de veículos automotores para outros estados da federação, sendo parte ilegítima para responder por eventual registro ilícito praticado por órgão executivo de trânsito de outro estado.” Legislação relevante citada: CTB, arts. 120 e 123, §3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1382642 de relatoria da Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio da Segunda Turma Recursal. Acórdão 1417967 de relatoria do Juiz Antônio Fernandes da Luz da Primeira Turma Recursal. Acórdão 1202923 de relatoria do Des. Arnoldo Camanho de Assis da 4a Turma Cível. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 130 do Código de Trânsito Brasileiro e 402 do Código Civil, asseverando a legitimidade do DETRAN de onde está registrado o veículo irregularmente transferido para figurar no polo passivo de demanda indenizatória e responder pelos danos causados ao proprietário. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Enfatiza a responsabilidade do DETRAN onde está registrado o veículo pela emissão de documento indispensável para sua transferência. Sustenta que a parte recorrida não observou os critérios de legalidade e regularidade documental no processo de transferência e agiu em desacordo com seu dever legal de fiscalizar os registros sob sua competência. Afirma que “Na hipótese dos autos, a expedição ou o não bloqueio do DUT após a morte da titular do bem revela a fragilidade do controle administrativo por parte do recorrido, permitindo a concretização de ato ilícito por terceiros e a consequente lesão ao patrimônio do espólio”. Aduz que os veículos foram transferidos sem autorização judicial ou partilha, após o óbito da proprietária, com omissão do DETRAN/DF. Pontua acerca da responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes. Busca, assim, seja reconhecida a nulidade da transferência dos veículos e assegurada a recomposição patrimonial do espólio, em proteção ao direito de propriedade e sucessão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 130 do Código de Trânsito Brasileiro e 402 do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028